Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO UNILATERAL E ANTECIPADO DO AJUSTE. CONFLITOS NA VIZINHANÇA. INFRAÇÃO CONTRATUAL. JUSTA CAUSA. ART. 9o, II, DA LEI No 8.245/1991. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AVARIAS NO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS REFERENTES AO SERVIÇO DE PINTURA E VERNIZ DAS PORTAS. LAUDO DE VISTORIA. REALIZAÇÃO DE FUROS NAS PAREDES DE ALGUNS CÔMODOS. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. OBRIGAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL. QUANTUM DEBEATUR. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DETERIORAÇÕES PELO USO NORMAL DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCVIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. VERBAS DEVIDAS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REAVALIAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A rescisão antecipada do contrato de locação não acarreta a estipulação automática de multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, tal como prevista no ajuste, pois a Lei no 8.245/1991 estabelece hipóteses em que pode ocorrer o precoce encerramento desse pacto.
2. Constatado nos autos que não foi garantido o uso pacífico do imóvel pelo locatário, conforme previsto no art. 22, II, da Lei no 8245/1991, em razão da inobservância de deveres jurídicos anexos ou de proteção, diante da existência do conflito entre a locatária e a vizinha, que era filha da falecida locadora, mostra-se caracterizada infração contratual que, nos termos do art. 9o, II, da Lei no 8.245/1991, gera o direito de rescindir o contrato. Justa causa pela rescisão contratual caracterizada, a afastar a cobrança de multa.
3. Consoante o art. 23, III e V, da Lei no 8.245/1991, constitui obrigação da parte locatária restituir o imóvel locado no estado em que foi recebido, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, bem como efetuar a imediata reparação dos danos verificados no bem no período da locação.
4. Embora o laudo de vistoria final não se encontre assinado, há termo de comparecimento ao procedimento, subscrito pela locatária. Nem mesmo a ausência dos laudos de vistoria inicial e final afasta, por si só, a possibilidade de reparação de danos constatados no imóvel locado, quando, no caso concreto, for efetivamente possível constatá-los por meio de outras provas.
5. De acordo com o que dispõe o art. 23, III e V, da Lei de Locações, apenas o uso anormal, que extrapola o ordinário e causa danos ao imóvel, enseja a responsabilização à reparação desses danos.
6. Extraindo-se do cotejo probatório que o contrato de locação durou apenas 2 meses, não se mostra razoável impor às Requeridas a responsabilidade pelo pagamento de uma pintura nova na casa toda, mas tão-somente dos cômodos onde comprovadamente foram detectados danos às paredes. De igual forma, o verniz nas portas não cabe ser imputado às Requeridas, mormente porque o imóvel foi entregue com diversas alterações nas madeiras.
7. O pagamento dos honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) sobre o montante devido foi previsto no Contato de Locação Residencial.
8. Trata-se de cláusula livremente firmada pelas partes, cujo percentual está dentro da média estipulada para esse tipo de avença, não se verificando a ocorrência de qualquer abusividade que enseje a atuação judicial pleiteada.
9. Impõe-se a revisão da verba de sucumbência quando alterado o cenário de vitória entre as partes.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.